Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-50.2014.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
. Embargos de declaração acolhidos que modificaram resultado de acórdão anterior. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006112-50.2014.8.26.0010; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material e omissão na ementa. Embargos de declaração acolhidos que modificaram resultado de acórdão anterior. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006112-50.2014.8.26.0010/50002, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Frema Consultoria Imobiliária Ltda, e a parte embargada RICARDO
RODRIGO DOS SANTOS, MAGALI PUCCI DOS SANTOS, Construtora Sapé Ltda,
GF Promotoria de Vendas e Serviços.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50002 -
Voto no: 4873 allm/mm
2
Voto no: 4873
Embargos de declaração no: 1006112-50.2014.8.26.0010/50002
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Frema Consultoria Imobiliária Ltda
Embargado(a): RICARDO RODRIGO DOS SANTOS, MAGALI PUCCI DOS
SANTOS, Construtora Sapé Ltda, GF Promotoria de Vendas e Serviços
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
erro material e omissão na ementa. Embargos de
declaração acolhidos que modificaram resultado de
acórdão anterior. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 6/10,
que acolheu recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, conter erro
material na ementa, relativamente ao resultado do recurso de apelação, bem como
aponta ser omisso o embargado acórdão no que tange aos honorários sucumbenciais
fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50002 -
Voto no: 4873 allm/mm
3
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Há erro material e omissão no v. acórdão.
Verifica-se que restou acolhida a preliminar suscitada para declarar a
ilegitimidade da embargante quanto à responsabilidade pela devolução das parcelas de
amortização do preço da compra e venda rescindida, logo, o resultado do recurso de
apelação foi modificado.
Em razão disso, onde lê-se "mantendo-se a decisão de improcedência do
recurso", leia-se "parcial provimento do recurso".
Por conseguinte, quanto aos honorários sucumbenciais, diante do parcial
provimento do recurso ora prestigiado, fica revogada a majoração dos honorários
deferida às partes apeladas, mantendo-se o tanto fixado em 1o grau:
"Em razão da sucumbência parcial, as partes dividirão
igualmente as custas e despesas processuais e arcarão, cada uma,
com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, estes
fixados em 10% do valor da condenação, observada a
assistência judiciária gratuita concedida ao autor." (fls.269)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50002 -
Voto no: 4873 allm/mm
4
Sem prejuízo e em reforço ao cenário de "parcial provimento", tem-se
que a sucumbência não se mostra expressiva ao ponto de justificar majoração dos
honorários devidos aos patronos da embargante.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO em parte.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006112-50.2014.8.26.0010/50002 -
Voto no: 4873 allm/mm
5
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)